Tribunal: TJSP
Processo: 1046182-40.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Concessão onerosa de jazigo. Sentença de improcedência.
- Preliminar de falta de pressuposto de admissibilidade do recurso. Rejeitada. Alegações do autor que são suficientes à demonstração do seu interesse pela reforma da r. sentença.
- Mérito. Danos materiais. Ajuste rescindindo em ação anteriormente proposta pela ré, a qual foi julgada procedente.

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Concessão onerosa de jazigo. Sentença de improcedência.
- Preliminar de falta de pressuposto de admissibilidade do recurso. Rejeitada. Alegações do autor que são suficientes à demonstração do seu interesse pela reforma da r. sentença.
- Mérito. Danos materiais. Ajuste rescindindo em ação anteriormente proposta pela ré, a qual foi julgada procedente. Devolução dos valores pagos. Inadmissibilidade. Objeto do contrato que é o uso e não a propriedade do terreno. Jazigo utilizado por mais de dez anos, mesmo diante da inadimplência. Danos morais não configurados. Exumação e traslado dos restos mortais da filha do demandante determinada por ordem judicial. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030595
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046182-40.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante ELBER DO
CASAL BORGES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MEMORIAL ADMINISTRAÇÃO
EMPREENDIMENTOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), RODOLFO PELLIZARI E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046182-40.2018.8.26.0602 -Voto no
2
VOTO
: 38672
APELAÇÃO : 1046182-40.2018.8.26.0602
COMARCA
: SOROCABA
APELANTE(S): ELBER DO CASAL BORGES
APELADO(S) : MEMORIAL ADMINISTRAÇÃO
EMPREENDIEMTNOS LTDA.
JUIZ (A)
: TAMAR OLIVA DE SOUZA TOTARO
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Concessão onerosa de jazigo. Sentença de improcedência.
- Preliminar de falta de pressuposto de admissibilidade do recurso.
Rejeitada. Alegações do autor que são suficientes à demonstração
do seu interesse pela reforma da r. sentença.
- Mérito. Danos materiais. Ajuste rescindindo em ação
anteriormente proposta pela ré, a qual foi julgada procedente.
Devolução dos valores pagos. Inadmissibilidade. Objeto do
contrato que é o uso e não a propriedade do terreno. Jazigo
utilizado por mais de dez anos, mesmo diante da inadimplência.
Danos morais não configurados. Exumação e traslado dos restos
mortais da filha do demandante determinada por ordem judicial.
Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
ELBER DO CASAL BORGES interpõe recurso de
apelação contra a r. sentença de improcedência (fls. 275/283),
proferida na ação de indenização por danos materiais e morais proposta
contra MEMORIAL ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS LTDA.
Sustenta, em síntese, ter adquirido um jazigo no
cemitério requerido pelo valor de R$ 1.375,00, além do pagamento de
uma taxa de manutenção quadrimestral. Esclarece, por conta do abalo
com a morte de sua filha, que não se ateve ao pagamento da referida
taxa, sendo certo, ainda, nunca ter recebido cobrança a respeito do
débito. Afirma ter tomado conhecimento do dever de pagamento por
ocasião da citação para defesa na ação de rescisão contratual proposta
pela ré, julgada procedente. Considera devida a restituição dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046182-40.2018.8.26.0602 -Voto no
3
pagos no ato da aquisição do jazigo, bem como a indenização por danos
morais no importe de R$ 15.000,00, em especial pelo desrespeito com
a transferência dos despojos de sua filha para outro cemitério. (fls.
74/81)
Contrarrazões foram apresentadas. (fls. 85/95)
É o relatório.
O pedido do autor, consoante a r. sentença,
fundamenta-se nos seguintes fatos: “Alegou que adquiriu, em
20/06/2002, pelo valor de R$ 1.375,00, um jazigo no cemitério mantido
pela requerida. Afirmou que o contrato foi assinado em momento que
estava abalado pelo falecimento de sua filha e não se ateve sobre a
existência de taxa de administração e manutenção do cemitério,
portanto, nunca efetuou o pagamento das sobreditas taxas e nem foi
cobrado por elas no decorrer do contrato. Sustentou que tomou
conhecimento das taxas apenas com a citação nos autos do processo no
1024622-13.2016.8.26.0602, em que restou rescindido, em julgamento
datado de 04/05/2017, o contrato e determinada a exumação do corpo
de sua filha para um cemitério público ou particular. Afirmou que, no
entanto, não houve definição quanto à devolução dos valores pagos
pela aquisição do jazigo.” (fl. 68)
Inicialmente,
não
merece
acolhimento
a
preliminar de falta de pressuposto de admissibilidade do recurso
suscitada em sede de contrarrazões, ante a ausência de impugnação
aos fundamentos da sentença, por se tratar de mera cópia da inicial.
Para tanto, vale anotar que as alegações do
apelante são suficientes à demonstração do seu interesse pela reforma
do r. decisum monocrático.
Quanto ao mérito, as partes assinaram em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046182-40.2018.8.26.0602 -Voto no
4
20.06.2002, um “contrato de reserva de jazigo e prestação de serviços
póstumos”, com o objetivo de autorizar o autor a usar um jazigo com
três gavetas superpostas, no Cemitério Memorial Park, para
sepultamento do contratante e das pessoas por ele autorizadas. No ato
da assinatura foi cobrada a importância de R$ 1.375,00, a título de taxa
de inscrição, despesas de cadastro e confecção de contrato; pela
manutenção e conservação do jazigo, ficou estabelecida uma taxa
mensal no valor de R$ 7,38, que será corrigida anualmente pelo IGPM,
podendo, para maior facilidade de cobrança, ser paga a cada quatro
meses, através de boleto ou carnê de cobrança, enviado pelo correio,
mediante pagamento das despesas com a postagem. (fls. 16/17).
O contrato celebrado entre as partes é claro
quanto ao fato de que não houve transmissão da propriedade; o jazigo
foi utilizado tão somente para o enterro dos despojos mortais da filha,
Anelise Rodrigues Borges. (fls. 47 e 50)
No tocante à devolução dos valores pagos pelo
recorrente, ressalte-se que na ação de rescisão contratual proposta pela
apelada, foi discutido o inadimplemento das taxas de manutenção, não
existindo o dever de restituição dos valores pagos, mormente porque o
jazigo foi utilizado a partir de 20.06.2002, sem que houvesse o
pagamento da taxa de manutenção (desde 28.02.2005). (fl. 47)
Como bem pontuou o douto Juízo de primeiro
grau:
“Nesse contexto, a cláusula 2a do contrato
estabelece o pagamento no valor de R$ 1.375,00 a título de
taxa de inscrição, despesas de cadastro e confecção do
contrato. Logo, por se tratar de quantia destinada à adesão ao
contrato, aperfeiçoado pela ocupação do espaço com os
despojos lá depositados, decorrentes diretamente de serviços
imediatos e esgotados no momento da contratação, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046182-40.2018.8.26.0602 -Voto no
5
razão para que seja determinada a devolução dos valores
despendidos, sobretudo se ausente a culpa da requerida pela
rescisão contratual, motivada e decretada exclusivamente por
inadimplemento do requerente.
Saliento, outrossim, que o contrato celebrado
não se destinou a transmitir a propriedade do espaço
delimitado do jazigo para uso e disposição pelo requerente.
Consistiu, na realidade, em contrato de prestação de serviços
aderido pelo requerente que, dentre suas obrigações, cabia o
pagamento das taxas de manutenção, sob pena de rescisão
contratual.”
Com relação aos danos morais, a despeito dos
inconvenientes experimentados, não vislumbro a ocorrência dos
mesmos, porque a reparação pretendida pressupõe ofensa a direitos da
personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, a ser demonstrado
caso a caso (Maria Celina Bodin de Moraes, Danos à Pessoa Humana,
Renovar, p. 64; REsp 202.564, Rel. Min Sálvio de Figueiredo Teixeira),
o que não ocorreu na hipótese.
Sérgio
Cavalieri
Filho
(“Programa
de
Responsabilidade Civil”, Malheiros, 2a ed., n. 19.4) afirma que “só deve
ser reputado dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que,
fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio
em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada está fora da órbita do dano moral”.
Para
que
se
configure
o
dano
moral,
indispensável a conjugação de três fatores: dano, ilicitude e nexo de
causalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046182-40.2018.8.26.0602 -Voto no
6
Na hipótese, há de se ter em conta o que foi
decidido na ação de rescisão contratual (processo no
1024622-13.2016.8.26.0602):
“Fica autorizada a exumação dos restos mortais
existentes no jazigo descrito na inicial e o traslado dos
mesmos ao cemitério indicado pelo réu, no prazo de 10 dias
contados do trânsito em julgado, às suas expensas.
No silêncio, ficam autorizado o traslado dos
restos mortais ao cemitério público a ser indicado pelo serviço
funerário do Município de Sorocaba.” (fl. 52)
Assim, não se pode falar em reconhecimento dos
danos morais.
Concluindo,
verifica-se
que
o
douto
Juízo
monocrático apreciou corretamente os elementos jurídicos e fáticos
trazidos à discussão no processo, dando solução escorreita e
irretocável, pelo que merece ser mantido o r. decisum de primeiro grau.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator